Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo, ou em recurso.
2. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, estabelece que o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes.
3. Como a concessão da benesse ao réu dependia de requerimento expresso da parte, o qual não foi feito nos autos, afigura-se extra petita o benefício da gratuidade de justiça concedido de ofício pela r. sentença, em evidente ofensa ao princípio da congruência.
4. Apelação conhecida e provida.